Tribunal: TJPA
Processo: 0001877-29.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, IN FINE C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 157, §2º, INCISOS I E II, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE ROUBO TENTADO E LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. USO DA ARMA E CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. REVISÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e pelas declarações testemunhais em sede policial e judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. De outra banda, é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.2. O delito de latrocínio não exige que o evento ?morte? esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. No presente caso, resta cristalino que os apelantes agiram com dolo a quando do momento do crime, pois ao dar facadas na costa e pauladas na cabeça e pescoço de alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo, de modo que não procede a tese desclassificatória para o crime de roubo tentado e lesão corporal.3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.4. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação, já que renderam as vítimas, roubaram-nas e fugiram com os objetos do crime.5. É justo o percentual de 1/2 relativo à diminuição pela tentativa, fixado pelo magistrado de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que os acusados efetuaram diversas ?facadas? nas costas da vítima, além de pauladas na cabeça e no pescoço, só não tendo ela morrido porque foi socorrida por um desconhecido durante a ação6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001877-29.2016.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
LAIDSON AMORIM DE BESSA
E
AFONSO HENRIQUE SILVA DE LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º,
IN FINE
C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 157, §2º, INCISOS I E II, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE ROUBO TENTADO E LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. USO DA ARMA E CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. REVISÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e pelas declarações testemunhais em sede policial e judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. De outra banda, é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.
2. O delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. No presente caso, resta cristalino que os apelantes agiram com dolo a quando do momento do crime, pois ao dar facadas na costa e pauladas na cabeça e pescoço de alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo, de modo que não procede a tese desclassificatória para o crime de roubo tentado e lesão corporal.
3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.
4. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação, já que renderam as vítimas, roubaram-nas e fugiram com os objetos do crime.
5. É justo o percentual de 1/2 relativo à diminuição pela tentativa, fixado pelo magistrado de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que os acusados efetuaram diversas ¿facadas¿ nas costas da vítima, além de pauladas na cabeça e no pescoço, só não tendo ela morrido porque foi socorrida por um desconhecido durante a ação
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LAIDSON AMORIM DE BESSA e AFONSO HENRIQUE SILVA DE LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou à
mesma pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §3º,
in fine
c/c o art. 14, inciso II e
art. 157, §2º, incisos I e II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.01.2016, por volta das 23h00, o acusado Afonso Henrique, em concurso com Laidson Bessa, mediante grave ameaça, subtraíram para si, coisa alheia móvel, tendo, ainda, desferido diversos golpes de faca na vítima Werley da Silva Antunes, que só não morreu por circunstâncias alheias à vontade destes. Consta ainda que, no dia 25.01.2016, por volta das 21h30, Afonso Henrique, em concurso com Glauberth Silva, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de uma arma de fogo, subtraíram bem móvel da vítima Kennedy Pinheiros da Silva.

Consta do inquérito policial incluso, também, que no dia 28.01.2016, por volta das 23h00, em uma residência naquela comarca, a acusada GLEYCENÁLIA DO NASCIMENTO BRAGA tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía arma de fogo de uso permitido, também sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia de que na residência supra haviam diversas pessoas que estariam praticando roubos em Parauapebas, e que lá elas estavam usando drogas. Por isso, foi deslocada uma viatura até o local, onde foram encontrados os denunciados Afonso Henrique, Laidson Bessa e Glauberth Silva.

Ao questionarem Afonso Henrique acerca das denúncias, este confessou que vinha praticando diversos assaltos no município e que a arma utilizada era guardada pela acusada Gleycenália Braga. Diante das informações, foram todos conduzidos até a casa da denunciada onde, de fato, os policiais lograram êxito em encontrar um revólver calibre .38, bem como, cerca de 10 (dez) gramas de substância aparentando ser ¿crack¿. Sendo assim, foram todos levados para a delegacia de polícia.

Posteriormente, compareceu à delegacia a vítima Werley da Silva Antunes, que informou que no dia 16.01.2016 teria sido abordado por cerca de sete pessoas que lhe pediram celular e, ao falar para elas que não estava com o aparelho, foi brutalmente atacado, tendo recebido diversos golpes de faca nas costas e pauladas na cabeça, e só não morreu porque foi socorrido por um transeunte que presenciou a barbárie e conseguiu afugentar os meliantes. Dias após, a vítima supra ficou sabendo pela imprensa que haviam sido presos dois sujeitos acusados de roubo e, por isso, foi até a delegacia de polícia para ver se eles eram os seus agressores. De fato, a vítima reconheceu Afonso Henrique e Laidson Bessa como sendo autores do crime contra ele praticado.

Da mesma maneira, compareceu em sede policial a vítima Kennedy Pinheiro da Silva, afirmando que no dia 25.01.2016, foi abordado por duas pessoas, sendo que um deles estavam portando um revólver calibre .38 e que estes lhe tomaram seu aparelho celular, bem como lhe ameaçaram de morte caso reagisse. Ao realizar o procedimento de reconhecimento de pessoas, Kennedy reconheceu seus algozes, identificados como Afonso Henrique e Glauberth Silva.

Por fim, a denunciada Gleycenália Braga afirmou que guardava o revólver apreendido, que era de seu marido, vulgo ¿Marimba¿, que se encontra encarcerado cm Marabá, do acusado Afonso Henrique e de uma terceira pessoa conhecida por ¿Índio¿, sendo que estes se comunicavam sempre no sentido de praticar assaltos.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito de latrocínio tentado praticado contra a vítima Werley Antunes,
afirmando que ela não compareceu em Juízo para ratificar seu depoimento em sede policial - devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelos réus - assim como não há testemunhas oculares do fato, tendo suas prisões se efetivado após mais de um mês do suposto delito. Refere que o laudo pericial não atesta que a lesão sofrida não colocou em risco a vida da vítima. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para os crimes de tentativa de roubo e lesão corporal leve,
visto que nenhum bem lhe foi subtraído e as lesões constantes do laudo não resultaram em perigo de vida, incapacidade ou debilidade permanente na vítima.

Pugna pela
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição da tentativa
, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, as lesões de natureza leve causadas na vítima.

Aduz a defesa, também, a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito de roubo contra a vítima Fredson dos Anjos,
afirmando que, além de essa vítima ter reconhecido somente o acusado Afonso Henrique, tal reconhecimento não fora feito nos moldes legais, devendo, assim, prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelo réu Afonso Henrique em Juízo. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus
.

Requer, subsidiariamente, o
afastamento das causas de aumento relativas à utilização da arma de fogo
- de vez que não se tem notícia de nenhum disparo realizado pelos réus, já que a arma encontrada na casa da corré, segundo ela mesma afirmou, pertencia à outra pessoa estranha ao processo - e ao
concurso de pessoas
- visto que não restou provada a existência de qualquer vínculo intersubjetivo dos réus entre si ou com outros indivíduos.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação interposta em favor dos acusados, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.
1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do latrocínio tentado praticado contra a vítima Werley Antunes,
afirmando que ela não compareceu em Juízo para ratificar seu depoimento em sede policial - devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelos réus - assim como não há testemunhas oculares do fato, tendo suas prisões se efetivado após mais de um mês do suposto delito. Refere que o laudo pericial atesta que a lesão sofrida não colocou em risco a vida da vítima.

Aduz a defesa, também, a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do roubo contra a vítima Fredson dos Anjos,
afirmando que além de essa vítima ter reconhecido somente o acusado Afonso Henrique, tal reconhecimento não fora feito nos moldes legais, devendo, assim, prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelo réu Afonso Henrique em Juízo.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo auto pericial às fls. 81 dos autos, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 25 e 27, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo e na fase policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Werley da Silva Antunes narra, em sede policial (fls. 24),
¿Que na data de 16/01/2016, por volta de 23:00h, a vítima foi abordada por 07 indivíduos portando arma branca, lhe anunciaram um assalto enquanto trafegava era uma rua bairro casas Populares II, perguntando cadê o aparelho de celular; Que o depoente respondeu que não tinha; Que por esta motivo os indivíduos foram para cima da vítima na tentativa de assassinar o mesmo, desferindo diversas facadas na costa, pauladas na cabeça e no pescoço, causando algumas perfurações; Que o depoente ainda tentou se defender com as mãos e acabou sofrendo outro golpe; Que a vítima foi socorrida por um desconhecido no momento do ato, que chegou e assustou os meliantes, que se não fosse por este cidadão teria matado o depoente; Que os indivíduos proferiram ainda as seguintes palavras: "DÁ NA CABEÇA" e "MATA LOGO"; na data de hoje 29/01/2016 o depoente teve conhecimento através do Barra Pesada da prisão de dois indivíduos, após se deslocou para a Delegacia relatando os fatos, onde foi realizado o auto de reconhecimento de pessoa; Que indagado quais as características dos mesmos? Respondeu PRIMEIRO: PELE MORENA ESCURA, MAGRO, ALTO, APARÊNCIA ENTRE 20 a 30 ANOS, VESTIA CAMISETA E CALÇA JEANS NA COR AZUL, SEGUNDO: PELE DE COR PARDA, APARÊNCIA DE 18 A 22 ANOS, SHORT DE COR BRANCA E AZUL e CAMISA PRETA.¿

Às fls. 25 dos autos, consta o auto de reconhecimento de pessoa, donde se vê que Werley Antunes reconheceu os dois apelantes como autores do crime de latrocínio tentado.

O ofendido Fredson Rosa dos Anjos, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 178 dos autos, relatou que no dia 16.01.2016, estava em uma festa infantil com sua família, quando foi abordado por dois rapazes, um alto e moreno e o outro de estatura baixa, com pele mais clara. Segundo a vítima, os dois agentes renderam todas as pessoas que estavam no local, pois um deles, o mais alto, estava usando arma de fogo e passou a apontá-la para todos proferindo ameaças, inclusive contra as crianças que ali se encontravam. Fredson foi categórico ao afirmar que não tem qualquer dúvidas de que os autores desse delito são os ora apelantes, tendo os reconhecido tanto na fase policial (fls. 27) quanto em Juízo (fls. 176/177). Narrou que o reconhecimento só foi possível porque as fisionomias deles são bastante peculiares e os dois estavam próximos a ele no momento dos fatos, inclusive com a viseira do capacete aberta. Destacou, ainda, que foi informada pelos policiais militares que os dois agentes estavam sendo procurados por estarem praticando vários roubos na região, tendo até mesmo visto fotos deles dois no celular de um dos policiais militares no momento em que a polícia chegou ao local do crime.

A testemunha Amarildo Galo Menezes afirma, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 178 dos autos, que havia recebido a informação de que em uma residência daquela comarca, havia várias pessoas consumindo bebida alcoólica e entorpecentes, dentre elas, uma pessoa que, apesar de estar em liberdade condicional, estava praticando roubos na cidade. Chegando lá, constataram a presença dos ora apelantes e do corréu Glauberth. Não acharam drogas e nem armas. Após informações das próprias pessoas apreendidas, diligenciaram à casa de outro indivíduo, que, por sua vez, indicou conhecer a residência de outra pessoa que alugava arma para a prática de assaltos. Mediante esses dados, dirigiram-se à casa de uma mulher, a ré Gleicinália, onde, após revista, encontraram uma arma de fogo calibre .38 e algumas embalagens com drogas. A ré informou que seu marido estava preso em Marabá, e ele ligava para ela, ordenando que ela alugasse a arma para que as pessoas fizessem assaltos na cidade, mas não lembra quais.

A testemunha Sandro de Assis Rodrigues Machado relatou, em seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 178 dos autos, que lembra de terem apreendido várias pessoas em uma residência, uma delas como uma ¿muca¿ de maconha; lembra, também, de terem ido à casa da ré Gleicinália, onde, após revista, encontraram uma arma de fogo. Confirmou que a informação de que a ré teria dito que seu marido estava preso em Marabá, e ele ligava para ela, ordenando que ela alugasse a arma para que as pessoas fizessem assaltos na cidade, dentre eles, o réu Afonso Henrique, de alcunha ¿Magavelha¿.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima,
ainda que obtida em sede extrajudicial
, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram, com segurança e riqueza de detalhes, a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A identificação do apelante, por meio de fotografia, na fase inquisitorial, não apresenta vícios capazes de macular o ato. O procedimento é aceito como elemento indiciário, principalmente corroborado por outros elementos, principalmente a confirmação do ato, pela vítima, em Juízo. 2. A palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade. 3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4.A confissão extrajudicial, mesmo que não seja confirmada em Juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas. 5. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório. Todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como na hipótese em apreço. 6. Afastada a tese de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado, pois provado o réu, por duas vezes, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não logrando êxito no resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, conduta que se amolda ao tipo de latrocínio tentado. 7. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 1042425, 20140510079838APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: 119/126)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

Impende ressaltar que, quanto à assertiva de que não houve
reconhecimento formal de um dos acusados
, tal alegação igualmente não merece prosperar, visto que é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório,
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA RELOJOARIA. CONDENAÇÃO. 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
omissis
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO GAUCHO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
Omissis.
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 4.
Omissis
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 8.
Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. 9."É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
". (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2014). 10.
Omissis
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Omissis
13. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Deste modo, restando a materialidade e a autoria do latrocínio tentado e do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.
2. Da Desclassificação do Crime de Latrocínio Tentado

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação do latrocínio tentado para os crimes de tentativa de roubo e lesão corporal leve,
visto que nenhum bem foi subtraído e as lesões constantes do laudo não resultaram em perigo de vida, incapacidade ou debilidade permanente na vítima.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

A um, porque pouco importa o fato de não ter havido subtração do bem, tanto assim que o crime fora capitulado como ¿tentado¿, e não ¿consumado¿.

A dois, porque é cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
, sendo irrelevante que a morte da vítima - ou tentativa dela, como no caso em tela - tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas irá influenciar no momento da aplicação da pena.

Ocorre que, no presente caso, das declarações da vítima, resta cristalino que os apelantes agiram com dolo a quando do momento do crime, pois deram diversas ¿facadas¿ nas suas costas, além de pauladas na cabeça e no pescoço, só não tendo ela morrido porque foi socorrida por um desconhecido durante a ação, o qual dispersou os criminosos.

Tanto assim que o laudo pericial às fls. 81/82 atesta que a vítima possuía ferida incisa suturada em região infra-hióidea, de 2,5 cm; ferida incisa saturada em região palmar da mão esquerda, de 2 cm; e feridas perfuro incisas em região infraescapular, provocadas por ação cortante e perfurocortante.

Ora, ao dar facadas na costa e pauladas na cabeça e pescoço de alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo ou de lesão corporal.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MORTE NÃO CONSUMADA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA POLICIAL, PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO DESFIGURA O DELITO DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 129 DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NÃO PARTICIPAÇÃO OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de writ substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. No caso concreto, houve assalto a agência bancária e um alarme não identificado pelos meliantes alertou a polícia. A Corte estadual concluiu que os agentes criminosos, em superioridade de poder de fogo, atenderam ao comando dado pelo líder da quadrilha de atirar e matar. Os integrantes da quadrilha, deliberadamente, atiraram contra os policiais para empreender a fuga e, nesse contexto, atingiram uma policial, que foi gravemente ferida com três tiros de fuzil. 3.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 4. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o líder da quadrilha fortemente armada ordenou que seus comparsas atirassem para matar. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação, bem como a farta jurisprudência do STJ acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito
. 5. O Tribunal de origem concluiu que o paciente estava engajado na empreitada criminosa e que "a prova da associação para a prática de todos os fatos denunciados restou cristalina nos autos." Destarte, para se reconhecer a inexistência de participação ou de participação de menor importância na conduta do paciente (art. 29, § 1º e § 2º do Código Penal - CP), seria necessário o aprofundamento em questões fático-probatórias, procedimento vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 153.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

Ademais, pouco importa que o laudo de fls. 81/82 não tenha atestado o perigo de vida, pois a demonstração do
animus necandi
não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente, o qual pode ser extraído dos elementos de prova alhures citados, demonstradores da intenção dos apelantes de matar a vítima para roubar-lhe.

Assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. LATROCÍNIO TENTADO. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Após longo cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, o magistrado sentenciante fundamentou corretamente seu convencimento sobre a autoria e materialidade do delito, mormente acerca das lesões das vítimas. Ademais, a alegação da paciente da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor, que pode ser extraído dos elementos colacionados nos autos.
Precedentes. III - No que se refere à dosimetria, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, em vinte anos de reclusão, na segunda fase, impõe-se a conservação da reprimenda nesse patamar, nos termos do que aduz a súmula 231, desta Corte superior. IV - Em relação à redução da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração mínima, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, sobretudo a vítima W.M.C. que sofreu lesões no ombro e ficou internada por um dia, e a vítima V.C.M. que sofreu lesões no pulmão e fígado, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido. V - No que se refere ao reconhecimento do concurso formal e à desclassificação do crime de latrocínio tentado, para roubo em concurso formal próprio, nos limites cognitivos de um habeas corpus, eventual análise dessas circunstâncias demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, quais sejam, o reexame dos depoimentos testemunhais, pretensão inviável na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 404.209/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)
3. Do Afastamento das Causas de Aumento Relativas à Utilização da Arma de Fogo e ao Concurso de Pessoas no Crime de Roubo

Requer, subsidiariamente, o
afastamento das causas de aumento relativas à utilização da arma de fogo no crime de roubo
- de vez que não se tem notícia de nenhum disparo realizado pelos réus, já que a arma encontrada na casa da corré, segundo ela mesma afirmou, pertencia à outra pessoa estranha ao processo - e ao
concurso de pessoas
- visto que não restou provada a existência de qualquer vínculo intersubjetivo dos réus entre si ou com outros indivíduos.

Sem procedência esse argumento
.

É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável atender ao pleito absolutório, diante do reconhecimento feito pela vítima, dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, além da confissão extrajudicial do réu, que comprovam, de forma harmônica, o roubo praticado pelo réu mediante emprego de arma de fogo. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, se em consonância com o conjunto probatório. 3. Não há necessidade da apreensão e perícia da arma usada no crime para a aplicação da majorante de emprego de arma, desde que, de outra forma, se comprove sua utilização. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n.572902, 20090110924340APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2012, Publicado no DJE: 21/03/2012. Pág.: 205)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, firmou a compreensão de que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma seja apreendida ou mesmo periciada, desde que comprovado, por outros meios, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, exatamente como na hipótese dos autos. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 184.274/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 20/06/2011)

E, no caso em comento, as declarações da vítima Fredson dos Anjos, acima transcritas, comprovam o efetivo uso da arma por ocasião do crime de roubo.

No tocante à majorante do concurso de pessoas, entendo como plenamente configurado. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única, já que arquitetaram o roubo, renderam as vítimas, sob ameaça de uma arma de fogo, e roubaram-nas, fugindo com os objetos do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação de outros indivíduos e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRA E JUDICIAL - ACUSADO PRESO NA POSSE DOS BENS - CONDENAÇÃO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DOIS AGENTES - GRAVE AMEAÇA - CONCURSO DE PESSOAS - MAJORANTE. I. O encadeamento dos fatos, as narrativas e o reconhecimento do acusado extra e judicialmente corroboram a conclusão do MM. Julgador. II. A entrega efetiva dos bens por temor à simulação de porte de arma de fogo e ao número de agentes caracteriza a grave ameaça, elementar do roubo, ainda que a vítima tenha saído em perseguição aos assaltantes após a subtração. III. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, ainda que um deles seja menor de idade. IV. Apelo improvido. (TJDFT - 20080310341313APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 05/07/2010, DJ 23/08/2010 p. 187)
4. Da Fixação do
Quantum
Máximo de Diminuição Referente ao Reconhecimento da Tentativa no Crime de Latrocínio

Pugna a defesa, por fim, pela
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição da tentativa no crime de latrocínio
, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, as lesões de natureza leve causadas na vítima.

Ocorre que é sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. No presente caso, depreende-se dos autos que os acusados efetuaram, como dito alhures, diversas ¿facadas¿ nas costas da vítima, além de pauladas na cabeça e no pescoço, só não tendo ela morrido porque foi socorrida por um desconhecido durante a ação, o qual dispersou os criminosos.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual de 1⁄2 (metade) não se mostra razoável ao delito cometido pelo paciente, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

Na mesma esteira:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de terem efetuado o reconhecimento do acusado tanto em sede inquisitorial como em Juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.
Omissis.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de outros indivíduos, sendo irrelevante o fato de as outras pessoas não terem sido identificadas, pois os agentes agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. In casu, o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante atingiu o ombro direito da vítima, de forma que a redução da pena em 1/2 (metade), em face da tentativa, se mostra condizente com a situação concreta dos autos
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 157, §3°, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, reduzir a pena de multa de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa para 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT - Acórdão 1212763, 20180310114382APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: 148/152)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, assim como em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora